Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-79.2014.8.11.0022
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001829-79.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEIR FRANCISCO SECOTTI - CPF: 138.117.201-63 (REQUERENTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), NATALIA ESTEVAM CASIMIRO - CPF: 367.009.268-40 (ADVOGADO), LUZIA DE MACEDO SECOTTI - CPF: 208.115.861-20 (REQUERENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (REQUERIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – VIABILIDADE – TEMA 1000 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a fixação de multa cominatória
,
antes da
tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva,

em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso interposto por
Banco Do Brasil SA

nos autos do cumprimento de sentença em ação de
medida cautelar de exibição de documento com pedido de liminar
ajuizada
por

Valdeir Francisco
Secotti
e Luzia de Macedo
Secotti
,
que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em decorrência do pagamento do valor pelo executado
(
art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
)
.

Nas razões recursais,
o apelante requer a declaração de nulidade da r. sentença de extinção para que seja efetivamente apreciado o pedido de
revogação d
a multa diária aplicada
. Subsidiariamente, requer a redução d
o valor
da multa
, pois mostra-se excessiva, e gera enriquecimento ilícito do Recorrido
, encaminhando-se os autos
para a perícia contábil, para que se apure o valor real devid
o.

Em contrarrazões
os
apelad
os

alegam
que o recurso não deve ser conhecido, de acordo com a existência de erro grosseiro, ou em caso de conhecimento, que seja improvido. (Id.

189739723
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

De início,
não obstante as alegações dos apelados,
esclareço que embora tenha constado recurso “inominado”, se trata de erro material,
tendo em vista que se trata de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Pedra Preta/
M
T
, conforme dispõe o artigo 1.009 do CPC.

Denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Pois bem.
Como asseverado, o apelante
requer a declaração de nulidade da r. sentença de extinção para que seja efetivamente apreciado o pedido de revogação da multa diária aplicada.

Com razão.

Compulsando
os autos,
verifico
que
o banco permaneceu inerte em relação a apresentação dos documentos, razão pela qual o juízo
a qu
o proferiu a seguinte decisão
,

verbis
:

“[...]Por fim, com relação ao pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, intime-se o gerente da agência do Banco do Brasil S.A do município de Pedra
Pretra
-MT, pessoalmente, por meio de mandado, para que cumpra a obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, ou seja, apresente os extratos de conta corrente, poupança, títulos de capitalização, ou qualquer outra espécie, por ventura existentes em nome de Francisco
Victo

Secotti
(CPF: 266.089.871-53) e Maria Izabel de Oliveira
Cecotti
(CPF: 109.818.021-68),, sob pena de responsabilização por crime de desobediência e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]”

Acerca do tema, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça revisitou a matéria, firmando nova tese (Tema 1000), agora no sentido da possibilidade de o magistrado, após tentativa de busca e apreensão ou outra
medida coercitiva, determinar a exibição de documentos, sob pena de multa, alicerçando a decisão nos termos do
parágrafo único
, do art.
400
,
CPC
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDO CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.2. Tese para os fins do art.
1.040
do
CPC/2015
:
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art.
400
,
parágrafo único
, do
CPC/2015
”
(Tema 1000/STJ). (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(
REsp
1763462/MG
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021) (destaquei)

Contudo, vejo como equivocada a decisão,
pois embora tenha sido
comprovada a relação jurídica entre as partes
apurada em
contraditório,

restou evidenciado nos autos que antes de determinar a incidência da multa,
o magistrado
não impôs outras medidas prévias necessárias à indução ao cumprimento da ordem, como busca e apreensão ou outra medida coercitiva, conforme já pontuado.

Desta forma, atento às peculiaridades do caso, o pedido merece provimento para afastar a cominação de multa cominatória pelo descumprimento da ordem de apresentação de documentos, por ser ilegal
, primeiramente antes das outras tentativas
.

Neste sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS EXIGIDOS PELO
RESP 1349453/MS
EVIDENCIADOS –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – ACOLHIMENTO – DESCABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRECEDENTES - MEDIDA DE BUSCA A APREENSÃO QUE MELHOR SE AMOLDA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO –
PLEITO DE AFASTAMENTO E INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RÉU QUE CONTESTOU VEEMENTEMENTE O FEITO, DEIXANDO DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO OPORTUDO – EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – LITIGIOSIDADE EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª
C.CÍVEL
-
0007114-54.2020.8.16.0038
- FAZENDA RIO GRANDE - REL.:
DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 28.03.2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CÓPIA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS – SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – SÚMULA 372/STJ – ART. 400 § ÚNICO DO CPC – RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG – TEMA Nº 1000/STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – MULTA DIÁRIA AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção –
Resp
1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

(N.U 1030151-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA EXIBIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, II, CPC – VIOLAÇÃO SÚMULA 372 DO STJ – MULTA DEVE SER EXCLUÍDA – ART. 400 CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Torna-se imperiosa a exclusão da multa diária aplicada, pois, além de descabida, na espécie, a rigor da Súmula 372 do STJ, sequer foram esgotadas outras tentativas de obter os documentos objeto da discussão.

(N.U 1018367-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FALTANTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DO RÉU – PLEITO PARA AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – ACOLHIMENTO – TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.736.462/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESDE QUE PRESENTE ANTERIOR TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – AUSÊNCIA DESSAS MEDIDAS – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA MULTA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0058315-34.2022.8.16.0000 - Corbélia - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 22.02.2023)

(TJ-PR - AI: 00583153420228160000 Corbélia 0058315-34.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jose
Hipolito
Xavier da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
,para o fim de anular a r. sentença, afastando
-se
a multa cominatória aplicada, com a restituição deste valor ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024